Tribunal: CARF
Processo: 10950.003094/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.003094/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.201 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
JOSÉ ROBERTO PELISSARI JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
LC 105/2001. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS.
TEMA 225 STF
É legítima a transferência de informações bancárias ao Fisco, nas situações
indicadas na LC no 105/2001. Hipótese que não se trata de quebra de sigilo
bancário ao alvedrio de ordem judicial, mas sim de acesso pelo Fisco de
informações que, pela lógica do Imposto de Renda Pessoa Física, já deveriam
ser-lhes dirigidas pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que deu parcial provimento ao
lançamento tributário por exigência de valores relativos ao Imposto de Renda Pessoa Física dos
exercícios de 2006 e 2007, ante a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
sem comprovação de origem, na forma do art. 42 da Lei 9.430/96.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.003094/2009-30
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.201 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.003094/2009-30

A DRJ excluiu do lançamento o exercício de 2006, competência de 2005, em
consonância com o art. 42, II, da Lei no 9.430/96. Em relação à competência de 2006, manteve o
crédito tributário, eis que o Recorrente não teria provado a origem dos depósitos.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:

(i)
Preliminarmente, a ilegalidade e inconstitucionalidade da quebra de sigilo
bancário.
(ii)
No mérito, nulidade do lançamento, pois amparado em ilícita prova obtida
sem autorização judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
A fundamentação do presente recurso cinge-se na pretensa ilicitude da prova
produzida nestes autos, consistente na movimentação financeira do Recorrente, materializada na
juntada de seus extratos bancários.
Nesse sentido, a preliminar e o mérito do Recurso Voluntário se confundem, eis
que se sustenta, preliminarmente, a ilicitude da prova e sua inconstitucionalidade (já que a
fundamentação são dispositivos constitucionais) e, no mérito, a nulidade do lançamento, ante a
ilicitude da prova.
Deixo de conhecer as alegações de inconstitucionalidades da prova, bem como de
seu confronto com comandos normativos constitucionais, em consonância com a Súmula CARF
no 02.
Seja como for, o Supremo Tribunal Federal já pacificou a orientação, no sentido
de que é legítima a transferência de informações bancárias ao Fisco, nas situações indicadas na
LC no 105/2001.
Não se trata, a rigor, de quebra de sigilo bancário ao alvedrio de ordem judicial.
Mas sim de acesso pelo Fisco de informações que, pela lógica do Imposto de Renda Pessoa
Física, já deveriam ser-lhes dirigidas pelo contribuinte.
A LC no 105/2001 dispõe, em seu art. 5o, do acesso sistêmico pelo Fisco dos
dados dos contribuintes, que se configura em um dever da instituição financeira em fornecê-los.
Já em seu art. 6o, esta Lei Complementar autoriza que de forma incidental, seja requisitado dados
individualizados pelo Fisco, diretamente à instituição financeira.
Nessa senda, destaque-se o Tema 225, da sistemática da repercussão geral,
extraído do julgamento do RE 601314, do STF, de relatoria do Ministro Edson Fachin, em que se
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.201 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.003094/2009-30

enfrentou a questão acerca do compartilhamento de informações bancárias ao Fisco, a par da LC
no 105/2001. Confira-se o Tema e a correspondente fixação de tese:

Tema 225 - a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco
sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001:
Tese: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal

No presente caso, para além de o presente feito ter sido instaurado em virtude de
representação do Ministério Público Federal, no âmbito de Inquérito Policial por crime contra a
ordem tributária, houve a requisição de informações bancárias, nos estritos termos do art. 6 da
LC no 105/2001 (fl. 29/32).
Assim, inexiste qualquer ilegalidade na captura dos dados bancários pela
fiscalização, porquanto o procedimento fora regido pela lei, inexistindo ofensa ao sigilo
constitucional do contribuinte.
Outrossim, não há qualquer nulidade do lançamento, eis que a prova do tributo
lançado fora obtida, repita-se, de acordo com a lei, prescindindo-se de autorização judicial
quando amparada na LC no 105/2001, como é o caso dos autos.
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações
de inconstitucionalidade e, no mérito, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital